Tribunal: TJDFT
Processo: 0734332-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. MATÉRIA PRECLUSA. JUÍZO PARCIAL DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. CONDENAÇÃO DO BANCO RÉU AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Contrario sensu, da previsão contida no art. 1009, § 1o, do CPC, segundo a qual “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”, é certo que a decisão interlocutória que versou sobre a presença dos requisitos autorizativos da ação de exibição de documentos desafiava o manejo do agravo de instrumento, com fulcro no art. 1.015, VI, do CPC, restando coberta a matéria pela preclusão, porquanto não impugnada oportunamente. Juízo parcial de admissibilidade do recurso.
2. Nos termos dos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do CPC, a sentença condenará o vencido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. Trata-se do denominado princípio da sucumbência. E, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação ou à instauração do incidente responderá pelas despesas decorrentes.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no dia 16/3/2022, fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.076, segundo o qual, I) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
4. Inviável a fixação de honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8o, do CPC, quando o proveito econômico não se mostra inestimável ou irrisório, nem o valor da causa muito baixo, impondo-se ao caso concreto a aplicação do art. 85, § 2o, do CPC.
5. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, parcialmente provido.